Tribunal: TJBA
Processo: 8002088-74.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002088-74.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO RICARDO FLORENTINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERICARLA SILVA PEREIRA DE QUEIROZ

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Desidério/BA que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Município, fixando parâmetros de atualização monetária e sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Verificar: (i) a regularidade formal dos embargos diante da alegada ausência de memória de cálculo; (ii) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo; (iii) os critérios corretos de atualização e juros; (iv) a adequação da sucumbência; e (v) a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Inépcia dos embargos – Rejeitada, pois o Município apresentou planilha de cálculo (art. 917, §3º, CPC).

4. Efeito suspensivo – Matéria preclusa, porquanto deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento contra a decisão interlocutória.

5. Índices de atualização e juros – Correção pela aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (art. 1º-F da Lei 9.494/97; STF, Tema 810; STJ, Tema 905). A partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, conforme EC 113/2021.

6. Sucumbência – O Município foi vencido nos pontos centrais, impondo-se a fixação de sua responsabilidade exclusiva pelas verbas sucumbenciais (art. 85, §4º, II, CPC).

7. Justiça gratuita – Reconhecido o deferimento tácito do pedido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, assegurando a isenção de custas nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) adequar os índices de correção monetária e juros;

(ii) reconhecer a sucumbência exclusiva do Município apelado;

(iii) deferir a gratuidade de justiça ao apelante.

Tese de julgamento:

"Nos embargos à execução em que se alega excesso de execução, basta a apresentação de planilha de cálculo pelo embargante para afastar a inépcia."

"É incabível a rediscussão em apelação de efeito suspensivo já concedido em decisão interlocutória, diante da preclusão."

"As condenações contra a Fazenda Pública sujeitam-se à atualização pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021."

"A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito do benefício."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 917, §3º e §4º; 919, §1º; 85, §4º, II; 99, §§3º e 7º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Corte Especial, j. 03.02.2016; STJ, EAREsp 731.176/MS, Corte Especial, j. 03.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002088-74.2022.8.05.0231
, em que figuram como apelante SERGIO RICARDO FLORENTINO DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .